Tribunal: STF
Processo: MS 40546
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Dimitrius Boatini contra ato coator atribuído ao Ministro Mauro Campbell Marques, na condição de Presidente da Comissão Organizadora do Concurso ENAC - Exame Nacional dos Cartórios, que indeferiu o recurso por ele apresentado contra o gabarito de questão de prova.



    O impetrante narra que realizou a prova do Exame Nacional dos Cartórios - ENAC, organizado pela Fundação Getúlio Vargas, em 27.4.2025, mas foi eliminado do certame em virtude de erro material da banca, o que configura violação a direito líquido e certo.



    Relata que, não obstante tenha obtido 59 pontos no certame, seriam necessários 60 pontos para a aprovação, razão pela qual apresentou recurso administrativo contra a questão nº 12, da prova tipo 3, ao argumento de que o enunciado possui erro material flagrante.



    Afirma que a banca “apontou como correta a alternativa ‘D’, mas o Impetrante assinalou a alternativa ‘A’, que corresponde literalmente ao disposto no art. 216-A, I, da Lei nº 6.015/1973” (eDOC 1, p. 2).



    Considera que apesar da clareza legal, em relação ao tema objeto da questão, a banca indeferiu o recurso sob o argumento de que ‘sem a menção de todos os requisitos da ata notarial, a assertiva se encontra errada’, mas que tal justificativa é incorreta, pois a lei não exige a transcrição integral de todos os requisitos, bastando a menção da ata notarial como requisito essencial (eDOC 1, p. 2).



    Alega, ainda, que “no ENAC 2025.2, realizado em 28.09.2025, a mesma banca examinadora apresentou questão análoga, (Enac 2025-2 - Caderno tipo 1) em que a alternativa considerada correta (letra A) continha ainda menos requisitos do que a alternativa anterior, da prova 2025-1 revelando flagrante contradição e reconhecendo, ainda que tacitamente, o erro cometido na correção da prova anterior” (eDOC 1, p. 3).



    Ao final, requer a concessão de liminar para (i) determinar a atribuição de 1 (um) ponto em favor do impetrante, relativamente à questão nº 12 da Prova tipo 3, do ENAC 2025.1, reconhecendo-se como correta a alternativa “A”; e (ii) garantir ao impetrante o direito de prosseguir no certame com a imediata reclassificação, caso atinja a pontuação mínima.



    No mérito, pleiteia a concessão da segurança, a fim de que seja atribuída a pontuação da questão nº 12 ao impetrante, sua reclassificação no concurso e todos os efeitos daí decorrentes.



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, o mandado de segurança foi impetrado por candidato submetido à prova do Exame Nacional dos Cartórios, para o fim de questionar a alternativa correta da questão nº 12 (tipo 3).



    No caso, o impetrante não juntou aos autos cópia da prova à qual foi submetido (ENAC 2025.1), na qual consta a questão impugnada. De toda sorte, em consulta ao site da Fundação Getúlio Vargas, constata-se que a questão controvertida restou assim redigida:



    “12. João tinha a posse mansa e pacífica de imóvel urbano, com área de 250 m2 , por cinco anos, utilizando-o para sua moradia. Preenchia, portanto, os requisitos para a aquisição do domínio por meio de usucapião, conforme prevê a sistemática constitucional. Por tal razão, decidiu analisar a legislação com o objetivo de verificar os requisitos a serem preenchidos para o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Ao fim de sua análise, com base na sistemática estabelecida na Lei nº 6.015/1973, João concluiu, corretamente, que: 



    (A) o requerimento deve ser instruído com ata notarial lavrada por tabelião de notas, atestando o tempo de posse; 



    (B) o oficial do Registro de Títulos e Documentos promoverá a publicação de edital para a ciência de eventuais interessados; 



    (C) o requerimento deve ser instruído com as comunicações realizadas por João às fazendas federal, estadual e municipal; 



    (D) o requerimento será autuado pelo registrador, devendo ser prorrogado o prazo da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido; 



    (E) é exigido o consentimento dos titulares de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos imóveis confinantes, caso o imóvel usucapiendo seja unidade autônoma de condomínio edilício.”



    Por sua vez, o impetrante afirma que “A banca apontou como correta a alternativa ‘D’, mas o Impetrante assinalou a alternativa ‘A’, que corresponde literalmente ao disposto no art. 216-A, I, da Lei nº 6.015/1973”. Assim, alega que “[A]pesar da clareza legal, a banca indeferiu o recurso, sob o argumento de que ‘sem a menção de todos os requisitos da ata notarial, a assertiva se encontra errada’” (eDOC 1, p. 2).



    A propósito, transcrevo o mencionado art. 216-A da Lei 6.015/1973, verbis:



    “Art. 216-A.  Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com:



    I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no art. 384 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);”



    Como visto, a discussão reside na correição da alternativa escolhida pelo impetrante, a qual, segundo alega, atende ao comando da questão, pois “a lei não exige a transcrição integral de todos os requisitos, bastando a menção da ata notarial como requisito essencial” (eDOC 1, p. 2).



    Nesses termos, constata-se que o mandado de segurança veicula pretensão de reexame do conteúdo de questão de concurso, ao passo que esta Corte possui entendimento no sentido de que a atuação do Poder Judiciário, em tais hipóteses, limita-se à verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, bem como da legalidade dos critérios adotados pela banca examinadora.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de correção das provas e as notas a elas atribuídas, a não ser que a questão impugnada trate de matéria não prevista no edital, hipótese que não é objeto de discussão nestes autos.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. PROVA OBJETIVA: MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. REPROVAÇÃO DE CANDIDATA DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DO GABARITO. ATRIBUIÇÕES DA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO DAS QUESTÕES: IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modificação de gabarito preliminar, anulando questões ou alterando a alternativa correta, em decorrência do julgamento de recursos apresentados por candidatos não importa em nulidade do concurso público se houver previsão no edital dessa modificação. 2. A ausência de previsão no edital do certame de interposição de novos recursos por candidatos prejudicados pela modificação do gabarito preliminar não contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas e o conteúdo das questões formuladas (RE 268.244, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 30.6.2000; MS 21.176, Relator o Ministro Aldir Passarinho, Plenário, DJ 20.3.1992; RE 434.708, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 9.9.2005).” (MS 27.260, Redatora. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 26.3.2010).



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853, de minha relatoria, incluído na sistemática da repercussão geral, sob o Tema 485, fixou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.



    Assim, a discussão, em sede de mandado de segurança, acerca do mérito das questões objetivas propostas no concurso público ultrapassa os limites da atuação do Poder Judiciário na análise da legalidade do concurso, uma vez que compete à banca examinadora a formulação das questões e a avaliação das repostas dadas pelos candidatos.



    Não verifico, portanto, a presença de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (arts. 38 da Lei 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente